Tribunal: TJMT
Processo: 1015280-82.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015280-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), GILBERTA LOPES - CPF: 366.259.651-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR FATURAS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. PAGAMENTOS PARCIAIS COMO RECONHECIMENTO TÁCITO DA DÍVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em dívida oriunda de cartão de crédito, sob o fundamento de ausência de contrato de adesão, tendo o autor apresentado faturas mensais, regulamento do cartão e planilha de débito para cobrança de R$ 48.652,87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de faturas e histórico de utilização do cartão de crédito é suficiente para comprovar a relação jurídica e a dívida, independentemente de contrato físico assinado; (ii) estabelecer se os pagamentos parciais realizados configuram reconhecimento da obrigação pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, que assegura o direito à informação adequada e clara sobre os serviços contratados.

4.

A jurisprudência admite a desnecessidade de contrato físico assinado em cobranças de cartão de crédito quando comprovada a utilização do serviço por meio de faturas, histórico de compras e pagamentos.

5.

O desbloqueio, uso do cartão e a realização de compras reiteradas demonstram a formação do vínculo contratual, ainda que ausente instrumento escrito assinado.

6.

As faturas apresentadas evidenciam utilização contínua do cartão, com discriminação de compras em diversos estabelecimentos comerciais, comprovando a prestação do serviço.

7.

Os pagamentos parciais realizados pela consumidora configuram reconhecimento tácito da dívida e indicam ciência quanto à existência da relação obrigacional.

8.

A parte ré, citada por edital e representada por curadoria especial, não produziu prova capaz de afastar os fatos constitutivos do direito do autor, limitando-se à negativa geral.

9.

O autor se desincumbe do ônus probatório ao demonstrar a contratação, utilização do serviço, inadimplemento e evolução do débito por meio de documentos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Procedência do pedido.

Tese de julgamento
: 1. A utilização do cartão de crédito, comprovada por faturas e histórico de consumo, é suficiente para demonstrar a relação jurídica, sendo dispensável a apresentação de contrato físico assinado. 2. O pagamento parcial de faturas configura reconhecimento tácito da dívida pelo consumidor. 3. Documentos unilaterais como faturas, quando acompanhados de evidências de uso e inadimplemento, são aptos a embasar a cobrança judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, AREsp 1.681.835/DF; TJ-MT, Apelação Cível nº 1004367-46.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1058922-71.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.02.2026. Apelação Cível nº
1045660-54.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança movida em face de GILBERTA LOPES.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese: a) a desnecessidade de contrato físico assinado, dada a modernidade das relações bancárias e a natureza de adesão do contrato; b) que o desbloqueio e o uso do cartão via senha pessoal comprovam a anuência; c) que as faturas demonstram o padrão de consumo e pagamentos anteriores; d) a prevalência do princípio
pacta sunt servanda
. Requer a reforma integral da sentença para condenar a apelada ao pagamento do débito.

A apelada, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando a vulnerabilidade da consumidora, a ausência de prova de quem efetivamente utilizou o cartão e o descumprimento do dever de informação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Na origem, o Banco apelante alega que a apelada é titular de cartão de crédito (final 6019, bandeira Visa Signature) e que, após a utilização do serviço, deixou de adimplir as faturas, acumulando um débito de R$ 48.652,87.

O juízo de primeiro grau, após citação por edital e contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública (Curadora Especial), julgou a lide antecipadamente. Entendeu que o Banco não se desincumbiu do ônus de provar a relação jurídica, ante a ausência do contrato de adesão, considerando as faturas documentos unilaterais insuficientes para o reconhecimento da dívida em face da legislação consumerista.

Pois bem. A controvérsia reside em verificar se a documentação acostada aos autos pelo Banco Apelante — consistindo exclusivamente em faturas de cartão de crédito e planilha de evolução do débito — é suficiente para comprovar a relação jurídica e a exigibilidade da dívida de R$ 48.652,87, em face de consumidora citada por edital.

Inicialmente, registre-se que a relação em tela é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Nesse passo, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços contratados (art. 6º, III, do CDC).

Consoante cediço, o entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores e nos Tribunais de Justiça reconhece a desnecessidade de apresentação de contrato físico assinado em ações de cobrança de cartão de crédito quando demonstrada a efetiva utilização do serviço mediante faturas mensais, pagamentos parciais e histórico de compras.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1.681.835/DF, firmou o entendimento de que
"a proposta de abertura de linha de crédito, especialmente em cartões de crédito, pode ser aceita mesmo quando o consumidor não tenha solicitado o cartão, mas o recebe, desbloqueia e o utiliza, formando, a partir daí o vínculo jurídico entre as partes. Reputa-se desnecessária a apresentação do contrato escrito em que conste a assinatura do devedor para indicar a relação jurídica estabelecida entre as partes"
.

No caso concreto, o apelante juntou aos autos o regulamento de utilização do cartão de crédito, documento público que estabelece os direitos e deveres do usuário, condições de parcelamento, tarifas, taxas, multas, mora e tributos aplicáveis (id. 360041438), bem como, apresentou as faturas mensais, que demonstram inequivocamente a utilização do cartão de crédito VISA SIGNATURE CONVENCIONAL nº 4066.xxxx.xxxx.6019 pela apelada, com realização de diversas compras em estabelecimentos comerciais, conforme discriminado no histórico de lançamentos de cada fatura mensal apresentada.

A análise detida das faturas revela a realização de compras parceladas em estabelecimentos como PAX NACIONAL, MÓVEIS GAZIN, HAVAN, EXTRA, CASAS BAHIA, MAGALU etc., demonstrando a utilização contínua e consciente do serviço de crédito disponibilizado pelo apelante ao longo de diversos meses. Veja-se:

Impende destacar os pagamentos parciais realizados, via débito em conta corrente.

A realização de pagamentos parciais configura reconhecimento tácito da dívida e demonstra inequivocamente a ciência da apelada quanto à existência da relação contratual, aos valores cobrados e aos encargos aplicados. Não se mostra razoável admitir que a apelada efetuasse pagamentos mensais sem ter conhecimento da origem e natureza da obrigação assumida.

Do mesmo modo, a contestação apresentada pela apelada não nega a utilização do cartão de crédito, limitando-se a questionar o valor cobrado e a ausência do contrato de renegociação, demonstrando que a apelada reconhece implicitamente a existência da relação jurídica entre as partes.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança. 3. A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança. Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação. 4. Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: "Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043674620208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras, mostra-se devida a contratação, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10589227120248110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2026)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - SUFICIÊNCIA DE FATURAS E EXTRATOS PARA COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL - PAGAMENTOS PARCIAIS - RECONHECIMENTO DA DÍVIDA - DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. As faturas mensais, acompanhadas de demonstrativo de débitos e comprovantes de pagamentos parciais, evidenciam a utilização do cartão e o reconhecimento da dívida, sendo suficientes para demonstrar a relação jurídica e o inadimplemento. 4. A jurisprudência majoritária entende ser desnecessária a apresentação de contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando a documentação que comprove a utilização do serviço e a evolução do débito. 5. Inexistindo prova de encargos abusivos ou de irregularidade na composição da dívida, deve ser reconhecida a legitimidade da cobrança. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido inicial julgado procedente para condenar o Apelada ao pagamento do débito indicado. Tese de julgamento: “1. As faturas detalhadas e extratos de consumo, acompanhados de comprovantes de pagamentos parciais, constituem prova suficiente da relação contratual e da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito. 2. É desnecessária a juntada do contrato físico quando presentes documentos que evidenciem a contratação e o inadimplemento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10456605420248110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

Na hipótese, tem-se que o apelante cumpriu integralmente o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC/15, demonstrando a contratação mediante apresentação do regulamento de utilização registrado em cartório, a prestação do serviço mediante apresentação das faturas com discriminação das compras realizadas, o inadimplemento mediante apresentação das faturas não pagas, a evolução do débito mediante apresentação da planilha de cálculos, e os encargos aplicados mediante discriminação detalhada nas faturas mensais.

A apelada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/15, uma vez que citada por edital, foi representada por Curadoria Especial, na figura de Defensor Público, por meio de negativa geral, não apresentando quaisquer documentos capazes de afastar a existência da relação jurídica.

A reforma da sentença impõe-se para reconhecer a existência da relação jurídica entre as partes, a legitimidade da cobrança e a procedência da ação, condenando a apelada ao pagamento do débito de R$ 48.652,87, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada fatura até o efetivo pagamento, além de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar
procedente
a Ação de Cobrança, a apelada ao pagamento em favor do recorrente, do valor de R$ 48.652,87, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Por fim, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado dacondenação, nostermos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026